Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0703620-36.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que REVOGOU as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de A.C.C.D.A. (processo de referência: 0707506-92.2025.8.07.0016). Noticiou o Reclamante que a vítima A.C.C.D.A. formulou requerimento de medidas protetivas de urgência contra MÁRCIO PEREIRA DO CARMO, com quem teve um relacionamento amoroso por 6 (seis) anos, com um filho comum, noticiando crimes de violência psicológica contra a mulher. Asseverou que não procede a fundamentação vertida na decisão reclamada de que não haveria situação de risco atual e concreta a justificar as medidas, pois estas visam garantir, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima, alvo de violência psicológica - expressamente prevista no art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006. Argumentou que não se pode aguardar que o ofensor pratique nova conduta de violência contra a vítima, mais grave, para que sejam deferidas as medidas protetivas. Ressaltou que o mero contato do ofensor com a vítima já lhe causa estresse emocional. Aduziu que: “A violência psicológica tem consequências devastadoras para a saúde mental e emocional das mulheres, causando estresse, ansiedade, depressão e, até mesmo, traumas psicológicos duradouros. Essa forma de violência também perpetua a desigualdade de gênero, reforçando estereótipos negativos.” Teceu considerações sobre dados estatísticos da violência doméstica e sobre a importância de se conferir credibilidade à palavra da vítima. Requereu, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Em 29-janeiro-2025, a eminente autoridade judiciária REVOGOU as medidas protetivas de urgência que haviam sido recentemente deferidas (em 27-janeiro-2025) pelo Juízo Plantonista, pois não configurada qualquer situação de RISCO ATUAL E CONCRETA para a vítima. Salientou que, segundo declarações da ofendida, ela e o ex-companheiro tiveram um relacionamento amoroso que findou em 2014 ou 2016, ou seja, há quase dez anos, e todas as situações narradas que envolvem violência foram dessa época. Haveria um vago registro de que, atualmente, precisam se comunicar por terem um filho em comum, mas o requerido “sempre tumultua as situações” - o que não se mostraria suficiente para as medidas protetivas. Acrescentou que, ao que consta, o que motivou a vítima a registrar ocorrência policial foi o fato de o requerido ter ajuizado ação de guarda, “narrando diversas inverdades” sobre ela. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 225087680dos autos de origem): Nestes autos A.C.C.D.A. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-namorado M.P.D.C. consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 14.182/2025 da Delegacia Eletrônica, posteriormente encaminhada à DEAM I. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário nos termos da decisão de id 223825703. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, uma vez que não se mostrou configurada qualquer situação de risco atual e concreta a que a apontada vítima esteja submetida. A vítima relata situações que teriam ocorrido enquanto os envolvidos mantinham relacionamento amoroso que findou, ao que tudo indica, em 2014 ou 2016 e as situações narradas por ela que envolvem violência, todas são dessa época, ou seja, teriam ocorrido há quase dez anos, apenas havendo vago registro de que atualmente precisa se comunicar com Márcio por possuírem um filho em comum e ele "sempre tumultua as situações", o que evidentemente retira a contemporaneidade necessária que autoriza a imposição de medidas protetivas, ainda mais por ser considerado que a mera dificuldade de tratarem de questões relacionadas ao filho não apresenta os contornos necessários à configuração de violência doméstica contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, pois ao que consta o que a motivou a registrar a ocorrência policial foi o fato do ora requerido ter ajuizado ação de guarda “narrando diversas inverdades sobre a declarante.” Constato, portanto, que não há qualquer indicativo nos autos de que o apontado ofensor esteja buscando contato ou aproximação com a requerente e, portanto, não se justifica a manutenção das restrições que nem mesmo deveriam ter sido deferidas. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 4o, § 6o da Lei 14.550/2023, que assim dispõe: "§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. Entretanto, necessária a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar (art. 22, inc. II, da Lei n.o 11.343/2006) para resguardar a integridade psicológica e o patrimônio da ofendida. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há falar em ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas, inclusive, a de afastamento do lar, se os relatos da ofendida ao longo dos anos indicam que o afastamento do paciente ainda se faz necessário, sendo inviável a coabitação no mesmo lote, ainda que com entradas independentes, diante do histórico conflituoso entre o paciente e a ofendida. 2. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Ainda, há exigência de prévia oitiva da vítima antes da revogação da medida protetiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1707717, 07177899620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por mera conveniência da requerente e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E SOB O MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONEXÃO.CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLÊNCIA FÍSICA DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZES DIVERSOS EM PLANTÃO - CARÁTER PREVENTIVO DAS DECISÕES. JUÍZO IGUALMENTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REGRA DO ART. 83 EM CONSONÂNCIA COM ART. 75, PAR. ÚNICO DO CPP. PREVENÇÃO - JUÍZO QUE PRIMEIRO EXAROU DECISÃO PRECEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.(...). O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos. (...) (TJDFT, Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137). (Grifo nosso). Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento. Dê-se ciência aos envolvidos e ao Ministério Público. Oportunamente associem-se os autos ao Inquérito Policial e arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso). Na hipótese, a eminente autoridade judiciária afirmou que os fatos de violência doméstica descritos pela vítima teriam ocorrido há cerca de 10 (dez) anos, visto que o relacionamento amoroso findou em 2014 ou 2016, e os eventos datam de tal período. Os fatos atuais foram descritos apenas como a criação de “tumulto” por parte do requerido nas oportunidades em que precisam se comunicar para tratar de assuntos do filho comum, o que não justificaria a imposição das medidas protetivas de urgência. O Ministério Público, na presente reclamação, NÃO APRESENTOU FATOS ATUAIS que pudessem desconstituir a sólida fundamentação apresentada pela autoridade judiciária, cumprindo consignar que as medidas cautelares, inclusive as medidas protetivas de urgência, são pautadas pelo princípio da CONTEMPORANEIDADE. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a reforma liminar da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator